Tribunal: STJ
Processo: 0318750-46.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029494 - BA (2025/0318750-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ARNILDO CONCEICAO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANTONIO ROSA DOS SANTOS - BA029280
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312
do CPP.
2. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada
na
gravidade
concreta
da
conduta
delituosa,
evidenciada pelo
do crime, que incluiu
modus operandi
premeditação e violência letal, demonstrando elevada
periculosidade do agente.
3. A custódia cautelar foi considerada imprescindível
para a garantia da ordem pública, diante do desprezo e
rebeldia à ordem legal por parte do agravante,
evidenciando risco de reiteração delitiva e de frustração
da aplicação da lei penal.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis, como
primariedade, trabalho lícito e residência fixa, não são
suficientes para revogar a prisão preventiva quando
presentes os requisitos da custódia cautelar.
5. A ausência de contemporaneidade da prisão
preventiva não foi analisada pelo Tribunal de origem, o
que impede sua apreciação pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53266347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/12/2025 15:44:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 48780a16-9599-413b-afa0-da3dff4ef2a2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
11/12/2025
17/12/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53266347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/12/2025 15:44:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 48780a16-9599-413b-afa0-da3dff4ef2a2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029494 - BA (2025/0318750-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ARNILDO CONCEICAO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANTONIO ROSA DOS SANTOS - BA029280
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312
do CPP.
2. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada
na
gravidade
concreta
da
conduta
delituosa,
evidenciada pelo
do crime, que incluiu
modus operandi
premeditação e violência letal, demonstrando elevada
periculosidade do agente.
3. A custódia cautelar foi considerada imprescindível
para a garantia da ordem pública, diante do desprezo e
rebeldia à ordem legal por parte do agravante,
evidenciando risco de reiteração delitiva e de frustração
da aplicação da lei penal.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis, como
primariedade, trabalho lícito e residência fixa, não são
suficientes para revogar a prisão preventiva quando
presentes os requisitos da custódia cautelar.
5. A ausência de contemporaneidade da prisão
preventiva não foi analisada pelo Tribunal de origem, o
que impede sua apreciação pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA52986261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/12/2025 17:27:16
Código de Controle do Documento: 68bab515-4c53-41df-87f4-d56e96ccbcd7

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ARNILDO CONCEIÇÃO
DOS SANTOS contra a decisão de fls. 31-34, em que não se conheceu do
habeas corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa aduz que o não conhecimento do
foi equivocado, pois o
é adequado para sanar
habeas corpus
habeas corpus
constrangimento ilegal à liberdade.
Alega que a prisão preventiva foi decretada apenas na ocasião do
recebimento da denúncia, sem fatos novos, violando os arts. 312, § 2o, e 313, §
2o, do Código de Processo Penal, pois ausentes a atualidade do perigo e a
demonstração concreta do periculum libertatis.
Argumenta que a decisão monocrática sustentou a necessidade da
custódia pela gravidade abstrata do delito e por mera conjectura, sem indicar
circunstâncias específicas e atuais que revelem risco à ordem pública, à instrução
ou à aplicação da lei penal.
Defende que há violação ao princípio da contemporaneidade, pois os
fatos ocorreram em
e a preventiva só foi decretada em
30/5/2024
11/6/2025,
período em que o agravante permaneceu em liberdade sem interferir na
investigação, o que revelaria a inexistência de perigo atual.
Expõe que condições pessoais favoráveis como a primariedade,
trabalho lícito, residência fixa e paternidade de filho menor de 12 anos, reforçam a
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, como monitoração
eletrônica e recolhimento domiciliar, e que a decisão agravada afastou tais
medidas sem motivação concreta de sua inadequação no caso específico.
Busca a reconsideração da decisão para que seja revogada a prisão
preventiva da parte agravante ou a submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52986261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/12/2025 17:27:16
Código de Controle do Documento: 68bab515-4c53-41df-87f4-d56e96ccbcd7

A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver nenhum
equívoco na decisão agravada.
Conforme consta da decisão, a prisão preventiva do agravante foi
decretada nos seguintes termos (fl. 26, grifei):
, há provas da materialidade de crime que possui pena
In casu
superior a quatro anos, bem como indicativos de que o agente tive
um desentendimento com a vítima Márcio José Santa Cruz,
ocasião em que supostamente iniciou o ataque com arma
branca, o que causou seu óbito.
No caso concreto, a prisão preventiva mostra-se imprescindível
para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do
delito e da elevada periculosidade do agente, evidenciada pela
sequência de condutas praticadas.
A dinâmica dos fatos indica que, após um desentendimento verbal
ocorrido durante uma festa de aniversário, o denunciado
deliberadamente se afastou do local, e supostamente, dirigiu-
se até sua residência ou outro ponto seguro, buscou uma
dos fatos, onde
arma branca — tipo faca — e retornou ao local
encontrou a vítima e seus familiares na via pública. Lá, exibiu o
instrumento do crime, proferiu ameaças diretas e, sem qualquer
indicativo de contenção ou hesitação, desferiu golpes fatais,
ceifando a vida da vítima diante de diversas testemunhas.
Tal sequência de atos evidencia que não se trata de uma conduta
impulsiva ou ocasional, mas sim de uma
, que
ação arquitetada
expõe um grau acentuado de periculosidade e completa
indiferença quanto às consequências de seus atos. O retorno ao
local dos fatos com o claro propósito de executar a vítima
, ainda que breve, bem como uma
demonstra premeditação
disposição voluntária para o confronto e para o uso da violência
letal como forma de resolver conflitos pessoais.
Desse modo, resta demonstrado o desprezo e rebeldia à ordem
legal por parte do promovido e deixa claro que não possui limites,
o que evidencia o seu grau de periculosidade e que, em liberdade,
poderá frustrar a aplicação da lei penal.
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
considerando a gravidade da conduta delituosa. Consta que, após um
desentendimento com a vítima, o agravante se afastou do local, dirigiu-se à
Documento eletrônico VDA52986261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/12/2025 17:27:16
Código de Controle do Documento: 68bab515-4c53-41df-87f4-d56e96ccbcd7

,
, retornou ao
sua residência para buscar uma faca e de modo premeditado
local, onde efetuou golpes fatais contra a vítima, que veio a óbito na
.
presença de diversas testemunhas
Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da
conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de
assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação
preventiva é decretada em face do
empregado na prática do
modus operandi
delito.
Sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
REQUISITOS
PREENCHIDOS.
PRISÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
CAUTELARES
ALTERNATIVAS
À
PRISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal
medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real
indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução
criminal ou a aplicação da lei penal,
do
do Código de
ex vi
art. 312
Processo Penal.
2. No caso, a prisão preventiva está bem fundamentada,
lastreando-se na garantia da ordem pública e da instrução
criminal, em razão da periculosidade do recorrente,
consubstanciada na gravidade concreta do crime executado e
, vale dizer, foi
no
empregado no delito
modus operandi
apontado que o ora agravante seria o mandante do crime de
homicídio qualificado tentado, além de constar na denúncia que
mantinha vínculo criminal com os corréus em outros crimes de
homicídio.
3. "Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa
menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da
prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de
quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas
no
do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 685.539
art. 319
/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
25/10/2022,
3/11/2022)
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA52986261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/12/2025 17:27:16
Código de Controle do Documento: 68bab515-4c53-41df-87f4-d56e96ccbcd7

(AgRg no RHC n. 193.452/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato,
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 1o
/7/2024, DJe de
)
6/8/2024.
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia
cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe de
e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
10/10/2024;
Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
30/9/2024.
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar
a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A
alternativas à prisão
esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
7/3/2023,
13/3/2023;
771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
Ainda, "[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver
demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no
do CPP, não há
art. 312
afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da
pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
18/4/2024)
Por outro lado, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade
da prisão, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância
que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
indevida supressão de instância.
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento
de que "fica obstada sua análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
a priori
pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
7/12/2020,
.
16/12/2020)
Ressalte-se que, apesar de esta tese ter sido apresentada perante o
Tribunal de origem no
originário (fl. 13), o impetrante não comprovou eventual
writ
Documento eletrônico VDA52986261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/12/2025 17:27:16
Código de Controle do Documento: 68bab515-4c53-41df-87f4-d56e96ccbcd7

oposição de embargos de declaração contra o acórdão recorrido, a fim de que a
Corte local se pronunciasse sobre a matéria. Assim, não há falar em ilegalidade a
ser sanada.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52986261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/12/2025 17:27:16
Código de Controle do Documento: 68bab515-4c53-41df-87f4-d56e96ccbcd7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.029.494 / BA
Número Registro: 2025/0318750-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80027628420258050154 80040579320248050154 80349431820258050000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ARACY BEZERRA LUSTOSA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: ARNILDO CONCEICAO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANTONIO ROSA DOS SANTOS - BA029280
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ARNILDO CONCEICAO DOS SANTOS
ADVOGADO : ANTONIO ROSA DOS SANTOS - BA029280
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA53242166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:01
Código de Controle do Documento: 353e31d1-03c9-402f-9f5f-7535f253eb65

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:01
Código de Controle do Documento: 353e31d1-03c9-402f-9f5f-7535f253eb65